Tribunal: TJPA
Processo: 0004632-77.2016.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004632-77.2016.8.14.0023

APELANTE: ALBERTO CARLOS LIMA

APELADO: ALCINEIDE NASCIMENTO DE LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS FIXADOS EM 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO. INSURGÊNCIA DO ALIMENTANTE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. SENTENÇA NULA. TEORIA DA CAUSA MADURA.

ANÁLISE DE MÉRITO DA AÇÃO. REDUÇÃO PARA 20% (VINTE POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO. ATENDIMENTO AO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É
ultra petita
a sentença que extrapola os limites do pedido e concede diferença a maior do que a pleiteada. No entanto, em razão de a causa estar apta para o julgamento - teoria da “causa madura” -, deixo de remetê-la ao juízo de origem para sanar o vício.

2. Os alimentos devem ser adequados às necessidades dos alimentados e à efetiva capacidade econômica dos alimentantes, em conformidade com o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, nos termos do art. 1.694, §1º, do Código Civil.

3.
A necessidade de alimentos é presumida, de maneira a satisfazer, a contento, os anseios dos filhos para a própria subsistência. Não obstante, há que se considerar, no presente caso, que a alimentanda nasceu em 03/11/1999, contando atualmente com 21 (vinte e um) anos de idade, além de não ter demonstrado despesas extraordinárias e ter concordado com a redução dos alimentos fixados na sentença, conforme consta expressamente das contrarrazões apresentadas.

4. Quanto às possibilidades do alimentante, verifica-se que este aufere renda mensal líquida de R$ 1.068,77 (um mil e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), não havendo outros documentos que atestem sua capacidade financeira, além da conta de luz e das certidões de nascimento de outros 04 (quatro) filhos, dentre os quais 02 (dois) são menores de idade.

5. De posse dessas informações e considerando, sobretudo, a manifestação da alimentanda pugnando pelo provimento do recurso, entendo pertinente o pleito de redução dos alimentos, limitando-os, contudo, ao valor de 20% (vinte por cento) dos rendimentos do apelante, excluídos os descontos obrigatórios.

6. Recurso de Apelação conhecido e provido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0014455-24.2016.8.14.0040

APELANTE: A. C. L.

Advogado(s) do reclamante: CEZAR AUGUSTO REZENDE RODRIGUES , THIAGO RAMOS DO NASCIMENTO

APELADO: A. N. DE L.

Advogado(s) do reclamado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
(ID 6482647), interposto por

A. C. L.
,
contra sentença (ID 6482641) mediante a qual o Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia julgou procedentes os pedidos exordiais da Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos em epígrafe, declarando o réu pai da autora e arbitrando alimentos no importe de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente em favor de sua filha,
D. N. DE L.

Em suas razões recursais aduz o recorrente, em síntese, que os alimentos foram fixados em descompasso com a legislação pátria quanto ao binômio necessidade/possibilidade (art. 1.964 do Código Civil), porquanto percebe renda mensal de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), restando, após o descontos obrigatórios, o valor líquido de R$ 1.068,77 (um mil e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), não havendo como adimplir com os alimentos arbitrados sem prejuízo do próprio sustento, sobretudo porque tem família constituída com companheira e 07 (sete) filhos que dependem exclusivamente dos seus vencimentos para sobrevivência, além das demais despesas como aluguel, transporte, vestimentas, alimentação e outras.

Argumenta, ainda, sobre a necessidade de proporcional distribuição dos encargos entre o pai e a mãe, pugnando pela adequada composição do binômio possibilidade/necessidade.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. sentença vergastada, reduzindo os alimentos devidos à proporção de 10% (vinte por cento) dos seus rendimentos.

Instada a se manifestar, a parte apelada apresentou contrarrazões concordando com as razões do recorrente, pugnando pelo provimento do recurso (ID 6482657).

Após regular distribuição perante esta Corte, coube-me a relatoria do feito.

Dispensado o parecer do Ministério Público, haja vista que a alimentada alcançou a maioridade.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Juízo de Admissibilidade:

Em juízo de admissibilidade
, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com pedido de assistência judiciária gratuita, o qual hei por bem deferir, com arrimo no §3º do art. 99 do CPC, por não vislumbrar elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, conforme dispõe o §2º do mesmo dispositivo legal.

Assim
, atendidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e beneplácito da justiça gratuita deferido) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
conheço do recurso
.

2.

Mérito

Cinge-se o objeto do presente recurso, a sentença que fixou alimentos no importe de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do recorrente.

A autora/apelada ajuizou ação de cobrança objetivando a realização de exame de DNA com vistas à comprovação da paternidade e consequente fixação dos alimentos em 20% (vinte por cento) do salário-mínimo.

Ao proferir sentença, o Juízo de origem condenou o réu/apelante ao pagamento de alimentos de 30% (trinta por cento) sobre o salário-mínimo vigente se estiver desempregado ou for autônomo, e em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos no caso de possuir vínculo empregatício.

Ora, afigura-se, pois,
ultra petita
a sentença vergastada, haja vista que extrapolou os limites do pedido, ao conceder uma diferença a maior do que a pleiteada; transgredindo, portanto, o princípio da congruência nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil
[1]
, pelo que deve ser anulada a sentença
a quo
.

À vista do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Por conseguinte, considerando que o feito há muito já tramita neste Poder Judiciário e, principalmente, que a causa está apta para o julgamento - teoria da “causa madura” - deixo de remetê-lo ao juízo de origem para sanar o vício e, passo, doravante, a fazê-lo originariamente, consoante o permissivo do art. 1.013, §3º, IV do CPC/2015:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3
o

Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

(...)

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação
. (Destaquei)

A propósito, segundo o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves
[2]
:

(
...) o inciso IV, do §3º do art. 1.013 do Novo CPC, permite o julgamento imediato do mérito da ação pelo tribunal no julgamento da apelação que anula a sentença em razão da falta de fundamentação. Nesse caso, ao invés de devolver o processo ao juízo que prolatou a sentença viciada para lhe dar uma segunda chance de prolator (
sic
) sentença devidamente fundamentada, o próprio tribunal anula a sentença e passa a decidir de forma fundamentada o mérito da ação.

Feitos esses esclarecimentos, procede-se à análise da pretensão deduzida na origem.

Pois bem. O
quantum
estabelecido a título de alimentos deve obedecer ao binômio necessidade de quem recebe e possibilidade de quem provê, na exata dicção do art. 1.694, §1º, do Código Civil.

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

E
ssa relação que a doutrina denominou de trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade. Ao discorrer sobre o tema, Maria Berenice Dias preleciona:

“A regra para a fixação (CC 1.694 §1º e 1695) é vaga e representa apenas um standard jurídico. Dessa forma, abre-se ao juiz um extenso campo de ação, capaz de possibilitar o enquadramento dos mais variados casos individuais.
Para definir valores, há que se atentar ao dogma que norteia a obrigação alimentar: o princípio da proporcionalidade. Esse é o vetor para a fixação dos alimentos
. (...) Tradicionalmente, invoca-se o binômio necessidade-possibilidade, ou seja, perquirem-se as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante para estabelecer o valor da pensão. No entanto, essa mensuração é feita para que se respeite a diretriz da proporcionalidade. Por isso se começa a falar, com mais propriedade, em trinômio: proporcionalidade-possibilidade-necessidade.” (Manual de Direito das Famílias. Maria Berenice Dias. 8 ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, pag. 552/553)

Desta feita, a obrigação alimentar deve ser baseada nas necessidades da pessoa que tem direito a
alimentos
e, concomitantemente, na capacidade financeira do alimentante, para que não ocorra o desfalque do seu próprio sustento, considerando-se a extensão das necessidades da alimentanda, com intuito de coibir eventuais excessos, sempre atento ainda que a equação final deve estar em sintonia com o princípio da proporcionalidade.

Partindo dessa premissa, a
necessidade
de
alimentos
é presumida, de maneira a satisfazer, a contento, os anseios dos filhos para a própria subsistência. Não obstante, há que se considerar, no presente caso, que a alimentanda nasceu em 03/11/1999, contando atualmente com 21 (vinte e um) anos de idade, além de não ter demonstrado despesas extraordinárias e ter concordado com a redução dos alimentos fixados na sentença, conforme consta expressamente das contrarrazões apresentadas.

Quanto às possibilidades do alimentante, verifica-se que este aufere renda mensal líquida de R$ 1.068,77 (um mil e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), não havendo outros documentos que atestem sua capacidade financeira, além da conta de luz e das certidões de nascimento de outros 04 (quatro) filhos, dentre os quais 02 (dois) são menores de idade.

De posse dessas informações e considerando, sobretudo, a manifestação da alimentanda pugnando pelo provimento do recurso, entendo pertinente o pleito de redução dos alimentos, limitando-os, contudo, ao valor de 20% (vinte por cento) dos rendimentos do apelante, excluídos os descontos obrigatórios.

3. Dispositivo

À vista do exposto, voto pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, arbitrando alimentos definitivos no importe de 20% (vinte por cento) dos rendimentos do réu/apelante, excluídos os descontos obrigatórios e, por conseguinte, pela
EXTINÇÃO DO PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos moldes do art. 487, I do CPC/2015
[3]
, ao tempo que condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC/2015
[4]
.

Contudo
, suspendo a exigibilidade da cobrança enquanto perdurar a sua hipossuficiência, pois beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC/2015
[5]
. Outrossim, havendo alteração do seu padrão econômico, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, intime-a para pagamento das custas em 15 (quinze) dias, após os quais, em não ocorrendo, deverá ser expedida a respectiva certidão, que deverá ser encaminhada à Procuradoria da Fazenda Estadual, com o valor devidamente atualizado e acrescido dos demais encargos legais, para inscrição em dívida ativa (art. 46, §4º da Lei Estadual nº 8.328/2015
[6]
).

É como voto.

Belém-PA, 22 de outubro de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

[2]
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de direito processual civil.
São Paulo: Jus Podvum, 2017. 9ª edição. Revista e Atualizada.

[3]
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção.

[4]
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
.
(Destaquei)

[5]

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
§ 3
o
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
(Destaquei)

[6]
Art. 46. O magistrado, ao proferir decisão com ou sem resolução de mérito, havendo condenação em custas processuais, deve inserir na parte dispositiva expressa advertência de que na hipótese de não pagamento das custas pelo condenado no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa. (...)
§ 4º Existindo custas a recolher, deverá ser providenciada a intimação do devedor para pagamento do débito no prazo de quinze dias, sob pena de inscrição do valor em Dívida Ativa do Estado.
(Destaquei)

Belém, 29/11/2021